Tribunal: STF
Processo: HC 226756
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juscelino Cruz de Araújo e outra em favor de Genivaldo Ferreira Nogueira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 804.129/ RJ . 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.2.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 288, parágrafo único, e 36 da Lei 11.343/2006, em razão de suspeita de pertencer a organização criminosa. (eDOC 2, p. 82)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 4- 6)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 7- 10)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (eDOC 1, p. 12- 15)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 1, p. 15) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão 



    Foram interpostos embargos de declaração contra o ato coator, que se encontra concluso para decisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “No caso em tela, a decretação da prisão preventiva se faz necessária como forma de manutenção da ordem pública, da garantia da instrução criminal e futura aplicação da lei penal. Conforme se verifica dos autos, o acusado foi preso, preventivamente, em decorrência da suposta prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único, do CP e art. 36 da Lei nº11343/06. A gravidade em concreto do fato narrado na denúncia é inconteste. Aduz a denúncia que o denunciado seria proprietário da empresa GBNET e que, segundo denúncias anônimas, funcionários da empresa estariam removendo, ilegalmente, ligações de internet preexistentes para instalar as de sua propriedade, impedindo as empresas regularmente constituídas do ramo de internet de atuarem na localidade, mediante grave ameaça, por integrantes do tráfico de drogas local. Segundo, ainda, a peça inicial, constatou-se que traficantes da facção criminosa Comando Vermelho passaram a impedir que as empresas provedoras de internet continuassem a prestar seus serviços, removendo o cabeamento já existente e ameaçando os moradores das Comunidades da Lagoa, Saco, Barbuda, Canal e Fonte a somente contratar com a empresa eleita pelos criminosos. Assim, o denunciado monopoliza a oferta de serviços de internet em algumas comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho. A testemunha Daniel, funcionário da empresa de internet, legalmente constituída, Leste Telecom, em depoimento em sede policial (ID 154), informou que estava realizando um serviço no bairro Barbuda quando foi abordado por elementos em uma moto, sendo-lhe dito por um deles que "aqui só entra um tipo de internet", perguntando se a equipe poderia se retirar do local. Já a testemunha Leonardo Pinto Salvador (ID 76 - fls. 96/97) teria confirmado que o réu realizava pagamentos a traficantes locais para exercer a disponibilização de internet na localidade com exclusividade. Está demonstrada, portanto, a peculiaridade do caso e a periculosidade do agente, decorrente da gravidade em concreto do comportamento supostamente praticado, corroborado pelo material investigativo juntado aos autos. No tocante ao alegado excesso de prazo, entendo que o argumento não merece acolhida, ao menos por ora, diante da complexidade dos fatos objeto da presente ação penal, sendo certo que os prazos processuais, notadamente para o encerramento da instrução criminal, não devem ser contados de forma matemática, devendo ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade, nos termos da iterativa jurisprudência dos tribunais superiores. Frise-se que a prisão preventiva foi decretada em 04/02/2022 (mandado de prisão expedido em ID 420, cumprido em ID 543), ou seja, perdura por período de cerca de seis meses, tratando-se de feito complexo, no qual houve discussão a respeito da competência para julgamento, de modo que ainda não há que se falar em excesso de prazo. Ademais, a AIJ será designada para data próxima, oportunidade em que a pertinência e necessidade da restrição da liberdade poderá ser novamente avaliada.” (eDOC 2, p. 66- 68)



    As circunstâncias em que o crime teria sido praticado - o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para monopolização da oferta de serviços de internet em algumas comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho -, demonstram sua periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva, de modo a justificar a prisão visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Ainda que se desconsidere a existência de antecedentes penais do paciente, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão e capacidade de dano da organização criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) . 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente